Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NAVARRA S.A. contra decisão proferida no processo no 0724634-15.2021.8.07.0001, que indeferiu a penhora sobre o faturamento das empresas INON CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA e SAMPAIO &amp; MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA, sob fundamento de ausência de balanço patrimonial atualizado (ID 253560611). O preparo recursal foi devidamente comprovado (ID 78149785). É o breve relato. Decido. I. Admissibilidade O agravo é cabível (art. 1.015, parágrafo único, CPC), tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. II. Fundamentação Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados fumus boni iuris e periculum in mora. A decisão agravada exigiu, como condição para a penhora sobre faturamento, a juntada de balanço patrimonial atualizado. Entretanto, o art. 866 do CPC não condiciona a medida à apresentação desses documentos, exigindo apenas: • inexistência de bens penhoráveis, ou • insuficiência dos bens localizados. Os documentos juntados com o agravo evidenciam: • ausência de bens penhoráveis localizados nas tentativas anteriores (BACENJUD, RENAJUD etc.); • existência das empresas apontadas, regularmente ativas, conforme certidões das Juntas Comerciais e RFB (IDs 78137307 a 78137312); • tentativa frustrada de prosseguimento da execução no juízo de origem. A jurisprudência deste e. TJDFT tem admitido a penhora sobre faturamento mesmo sem balanço, fixando percentual prudencial quando faltam dados precisos, de modo a conciliar a efetividade da execução e a preservação da atividade empresarial. Assim, em cognição sumária, verifica-se plausibilidade do direito invocado. A manutenção da decisão agravada impede o prosseguimento da execução, permitindo o prolongamento do inadimplemento e potencial risco de dilapidação patrimonial do devedor. O risco de dano processual é, portanto, evidente, justificando a concessão do efeito suspensivo. III. Dispositivo Presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para: a) SUSPENDER os efeitos da decisão agravada, impedindo que o juízo de origem arquive provisoriamente o cumprimento de sentença ou deixe de apreciar o pedido de penhora sobre faturamento sob o fundamento exclusivo da ausência de balanço patrimonial; b) DETERMINAR o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, competindo ao juízo de origem reapreciar o pedido de penhora sobre o faturamento das empresas indicadas, podendo, se entender adequado, fixar percentual provisório reduzido, a título cautelar, até a apresentação de dados mais precisos. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador